Tribunal: CARF
Processo: 10735.722463/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722463/2011-56
ACÓRDÃO
9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SILVANA WIDMAR
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando se
constatar que o instrumento não se reveste de qualquer utilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-009.749 (e.fls. 158/170), da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, por meio do qual se exigiu o pagamento de
diferença do Imposto Territorial Rural – ITR, do Exercício 2008.
A contribuinte apresentou a impugnação (e.fls. 4/13), julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme
decisão de e.fls. 85/92. No julgamento procedido pela DRJ/CGE foi mantido o lançamento apurado
pela autoridade fiscal.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou Recurso Voluntário
(e.fls. 96/109), acompanhado de documentos, alegando, em síntese: “A entrega do ADA em
06/10/2008, para o exercício de 2008, ainda que fora do prazo, [ocorreu] antes da lavratura do
auto de infração ora tratado”; - O “Ato Declaratório Ambiental, como o próprio nome já indica,
tem efeito declaratório, não tendo o condão de constituir as áreas isentas, as quais, por óbvio, já
existem desde há muito tempo”; - A “Fazenda da Figueira tem um excedente de mata, ou seja,
96% de sua área é coberta por vegetação nativa. Sendo assim, espera-se que o respeitado julgador
considere a área de 305,0 ha como floresta nativa”; - Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), o “valor
atribuído ao imóvel, no qual a fiscalização atribuiu o valor de R$ 6.682,62 por hectare, não deve
prosperar diante do Laudo Técnico de Avaliação, que traz em seu escopo os fundamentos
necessários para a apreciação do respeitado julgador”; e - Chegou-se “ao VTN de R$ 428,93 por
hectare, totalizando o valor de R$ 225.968,90 [...] o valor da propriedade a preços de janeiro de
2008.”
A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em sessão de
07/04/2021, prolatou o Acórdão no 2402-009.749 (e.fls. 158/170), ora objeto de Recurso Especial
da PGFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
3
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), feito pela autoridade fiscal, com
base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), não levar em consideração a aptidão
agrícola do imóvel, será mantido o VTN informado pelo contribuinte em sua
Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) ou o VTN
reconhecido pelo contribuinte nos autos do processo administrativo, caso este
seja maior que o VTN informado na DITR.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para, (i) por unanimidade de votos, manter o Valor da Terra Nua (VTN)
do imóvel em R$ 225.968,90, e, (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP) glosada, sendo
vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira (relator), que votaram por
não restabelecer APP glosada. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial (e.fls. 172/181), insurgindo-se quanto a decisão do acórdão ora recorrido,
alegando que o ITR se sujeita ao lançamento por homologação, nos termos dos artigos 1o e 10 da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e, sendo assim, caberia ao próprio contribuinte o dever
de calcular o tributo devido e fazer o pagamento (CTN, art. 150, e Lei no 9.393/96, art. 10). Que no
caso concreto, a legislação impunha que a contribuinte entregasse a declaração anual do ITR, da
qual ele deveria fazer constar todas as especificidades necessárias ao cálculo do imposto a pagar, a
exemplo da existência de áreas isentas, bem como o total de sua área e tal procedimento fica
sujeito à verificação por parte da Autoridade Fiscal, que poderá efetuar lançamento de ofício,
conforme previsão do art. 14 da Lei 9.393/1996 e art. 149 do CTN. Lembra que o lançamento de
ofício em litígio se deu pois a contribuinte apresentou a DITR/2008 com inconsistências apuradas
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
4
pela fiscalização. Que a Lei no 9.393/1996, que dispõe sobre o ITR, prevê em seu art. 10, que para
efeitos de apuração do ITR será considerada “área tributável” a área total do imóvel “menos as
áreas de preservação permanente e de reserva legal”, previstas na Lei no 4.771 de 15 de setembro
de 1965, com redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989. O tamanho da área
tributável influi no cálculo e, consequentemente, no valor a pagar de ITR. Que ainda de acordo
com a Lei no 4.771/1995, Código Florestal vigente à época do fato gerador, considerar-se-ia área
de preservação permanente: “área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o de referida Lei, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 1o, § 2o, II). Destaca o comando do
Decreto 4.382/2002, em relação à área tributável do imóvel. Afirma ainda que, no caso em tela,
ainda que não se conteste a ausência da apresentação do ADA, a contribuinte não teria logrado
êxito em comprovar, no curso do processo administrativo, que parte do imóvel consistiria em área
de preservação permanente e que, para fins de comprovação de tal área, a contribuinte
apresentou Laudo Técnico Ambiental, assinado por profissional diverso de engenheiro agrônomo
ou florestal, sem observância das regras de ABNT. Conclui afirmando que, no caso concreto, a
contribuinte também não teria feito prova do que alega, haja vista que o laudo de discriminação
da área do imóvel e a dimensão dessa preservação é informada de forma genérica, não havendo a
caracterização e a comprovação das medições de acordo com o Código Florestal, requerendo que
seu Recurso Especial seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, restabelecendo-
se a glosa da área de preservação permanente.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
30/07/2021 (e.fls. 195/200), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “a
comprovação da área de preservação permanente deve ser feita por laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal.”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-007.159.
Cientificado do Acórdão no 2402-009.749, do Recurso Especial da PGFN e do
respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo também apresentou Recurso Especial
(e.fls. 215/219), protocolizado em 03/06/2022, que teve seu seguimento negado pelo Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial, de e.fls. 241/243, datado de 21/06/2022. Juntamente com
seu Recurso Especial, a contribuinte reanexou o Laudo Técnico de e.fls. 220/227 e o expediente de
e.fls. 231/232, onde, após arrazoado circunstancial, requer: “...uma diligência ao local, conforme
orientado na própria Receita Federal de Itaguaí e volto a reiterar a solicitação. Acredito que uma
vez constatada a realidade da Fazenda da Figueira, os senhores mesmos concluirão que os ITRs
que paguei no passado, são totalmente razoáveis.”
Foram ainda novamente juntados aos autos, em 16/02/2023, conforme o “Termo
de Análise se Solicitação de Juntada” de e.fl.263: o “Laudo de Avaliação” (e.fls. 265/295) e o
“Laudo Técnico da Fazenda Figueira” (e.fls. 298/305).
É o relatório.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
5

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se:
“a comprovação da área de preservação permanente deve ser feita por laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal.”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-007.159.
Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pelo i.Presidente da 4a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da PFN, entretanto, compete
a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do recurso
especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
Afirma a Fazenda Nacional em sua peça recursal, que na decisão recorrida o
colegiado teria restabelecido a Área de Preservação Permanente (APP): “...sem lastro em laudo
técnico fundado nas regras de ABNT, apenas ao argumento de que não seria exigível o ADA.”
Ainda acorde a PFN, diversamente o acórdão paradigma teria entendido que, embora seja
desnecessária a apresentação do ADA, a APP deveria ser comprovada por laudo técnico, emitido
por engenheiro agrônomo ou florestal, segundo as regras de ABNT, cravando nesse ponto a
divergência suscitada em sede de Recurso Especial. Para melhor compreensão dos motivos do
recurso, peço vênia para sua parcial reprodução:
(...)
No caso em tela, o acórdão recorrido adotou o seguinte entendimento para
restabelecer a área de preservação permanente:
“Voto Vencido
(...)
A Recorrente refuta o VTN arbitrado pela fiscalização (R$ 3.520.404,22) e pede
que seja acatado o VTN constante do Laudo Técnico apresentado (R$ 225.968,90),
fls. 110 a 123.
Contudo, em consulta ao “site” do CREA-RJ, constatamos que o signatário desse
Laudo Técnico (Marcus Vinícius de Oliveira Ferreira, Registro 2009153666) é
Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, mas não
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, que são os únicos profissionais habilitados
para a elaboração do laudo em questão, segundo a Resolução Confea2 no 218,
de 29/6/73.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
6
Estando tal entendimento corroborado pela Decisão do Plenário do Confea PL-
2197/2018 – Plenária Ordinária no 1.481, de 19/12/18, na qual consta que
"apenas [o] profissional da Engenharia Agronômica e da Engenharia Florestal é
habilitado para a avaliação de imóveis rurais, mediante os requisitos
estabelecidos até a presente data, com base no conteúdo formativo destes
profissionais".
Lembrando, ainda, que a competência do Confea para expedir resoluções de
observância obrigatória pelos engenheiros está prevista na Lei no 5.194, de
24/12/66.
Portanto, o laudo apresentado, por si só, não se mostra apto para afastar o VTN
arbitramento pela fiscalização.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Com a maxima venia, divirjo-me do I. Relator quanto ao reconhecimento da Área
de Preservação Permanente (APP) que foi glosada pela Fiscalização.
Área de Preservação Permanente
A área de preservação permanente está excluída da tributação pelo ITR, segundo
previsto no artigo 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996:
(...)
Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário
tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no
12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido da dispensa
da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afasta-las da tributação
do ITR, a partir de um determinado viés interpretativo para o § 7o do artigo 10, da
Lei no 9.393, de 1996.
(...)
Por outro lado, a documentação que instrui os autos revela que a área de
preservação permanente do imóvel, a que alude a alínea "a" do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, alcança a área de 67,9 hectares (fl. 19), que foi
declarado pelo sujeito passivo.
Com efeito, a Contribuinte apresentou Cópia do Ato Declaratório Ambiental –
ADA 2008 (fl. 19) requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em 06/10/2008.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
7
Aqui, tem-se que, embora posterior ao prazo previsto em lei, ainda sim foi
anterior ao início do procedimento fiscal administrativo, razão pela qual
reconhecido como hábil e tempestivo.
Logo, voto no sentido de reconhecer como área de preservação permanente a
área de 67,9 hectares cancelando o lançamento fiscal quanto a este quesito.
Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reestabelecer a área de 67,9 hectares de área de preservação permanente.”
O colegiado a quo restabeleceu a área de preservação permanente, sem lastro em
laudo técnico fundado nas regras de ABNT.
Diverso foi o entendimento firmado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF no acórdão no 2202-007.159, cuja ementa segue
integralmente transcrita:
(omissis)
No caso em tela, o colegiado a quo restabeleceu a área de preservação
permanente, sem lastro em laudo técnico fundado nas regras de ABNT, apenas ao
argumento de que não seria exigível o ADA.
Diversamente, o acórdão paradigma entendeu que, embora seja desnecessária a
apresentação do ADA, a área de preservação permanente deve ser comprovada
por laudo técnico, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, segundo as
regras de ABNT.
Verifica-se claramente divergência na interpretação da alínea "a" do inciso II do §
1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
(...)
Entendeu-se no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e.fls. 195/200),
ter restado evidenciada a divergência jurisprudencial, mediante o seguinte fundamento:
Resta evidenciada a divergência jurisprudencial; os acórdãos, recorrido e
paradigma, tratam de lançamento atinente ao ITR, nos quais é discutido quais os
requisitos para a comprovação das área de preservação permanente (APP), em
imóvel rural: no acórdão recorrido a APP foi considerada comprovada na ausência
de laudo técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, enquanto que no acórdão paradigma considerou-se que a APP “deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal),
com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra”.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
8
No acórdão paradigma (2202-007.159), entendeu a Turma que o laudo
apresentado pela contribuinte não se revestia das condições necessárias para ser aceito como
elemento probatório, haja vista, a ausência de discriminação da área do imóvel, sendo a dimensão
da preservação informada de forma genérica, não havendo caracterização e comprovação das
medições, de acordo com o Código Florestal, devendo ainda tal laudo, ser emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal. Confira-se:
Paradigma 2202-007.159
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o
7.803/1989, a área se enquadra.
(...)
Voto
(...)
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
(...)
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido
por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente
uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa
definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965
(Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
No caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, haja vista
que o laudo de discriminação da área do imóvel a dimensão dessa preservação é
informada de forma genérica, não há a caracterização e comprovação das
medições de acordo com o Código Florestal.
(...)
Verifica-se do excerto da decisão paradigmática acima reproduzido, a inexistência
de qualquer menção à necessidade de que o laudo técnico a ser apresentado atenda à norma
ABNT 14653-3. Efetivamente, a decisão se baseou na ausência de detalhamento e especificações
do laudo apresentado, de acordo com a avaliação da Turma, que o qualificou como genérico.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
9
A seu turno, consta da decisão recorrida, que: “Por outro lado, a documentação
que instrui os autos revela que a área de preservação permanente do imóvel, a que alude a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, alcança a área de 67,9 hectares
(fl. 19), que foi declarado pelo sujeito passivo.” Com efeito, em nenhum ponto da decisão
recorrida consta qualquer afirmação, ou asserção, de que eventual laudo, considerado apto para
efeito de ateste da existência da APP, não atenderia às normas da ABNT.
Voltando à matéria devolvida para exame no presente recurso, (“a comprovação da
área de preservação permanente deve ser feita por laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal”), um dos fundamentos do recurso da Fazenda Nacional seria o fato de que:
“Para fins de comprovação da área de preservação permanente, o contribuinte apresentou nos
autos Laudo Técnico Ambiental, assinado por profissional diverso de engenheiro agrônomo ou
florestal, sem observância das regras de ABNT.” Sustenta assim, que o Laudo de Avaliação
analisado, de e.fls. 110/123, conforme consta do Voto Vencido, teria sido elaborado por
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, e não Engenheiro Agrônomo ou Florestal, o
que, por si só, já descaracterizaria tal documento, devido à inobservância da norma ABNT, além de
não apresentar as especificações necessárias de referida norma.
Ocorre, que a decisão da Turma recorrida, ao reconhecer a área de APP, nos termos
do Voto Vencedor do tema, teve como premissa o fato de que, o conjunto da documentação que
instrui os autos, revelaria que a área de preservação permanente do imóvel, a que alude a alínea
"a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, representariam os 67,9 hectares
declarados pelo sujeito passivo. Relevante neste ponto, a reprodução de trechos dos fundamentos
da decisão recorrida:
Voto Vencido
Portanto, à luz dos dispositivos transcritos acima, tem-se que o ADA referente ao
exercício 2008 deveria ter sido entregue até o último dia do mês de setembro de
2008, porém, no caso em tela, foi entregue somente em 6/10/08, ou seja,
extemporaneamente.
Ademais, importa destacar que o ADA não representa apenas uma mera
formalidade administrativa voltada à declaração de uma situação e à isenção de
ITR, mas sim se constitui, também em importante instrumento para o
cadastramento de áreas de interesse ambiental e alimentação da base de dados
do IBAMA, autarquia esta que realiza, dentre outras atividades, o controle e o
monitoramento ambiental, com vistorias nos imóveis rurais em relação aos quais
seus proprietários tenham se valido de tal documento para reduzir o valor do ITR.
Portanto, não vemos como acolher a defesa em relação à APP, devendo, pois, ser
mantida a glosa.
(...)
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
10
A Recorrente refuta o VTN arbitrado pela fiscalização (R$ 3.520.404,22) e pede
que seja acatado o VTN constante do Laudo Técnico apresentado (R$ 225.968,90),
fls. 110 a 123.
Contudo, em consulta ao “site” do CREA-RJ1, constatamos que o signatário desse
Laudo Técnico (Marcus Vinícius de Oliveira Ferreira, Registro 2009153666) é
Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, mas não
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, que são os únicos profissionais habilitados
para a elaboração do laudo em questão, segundo a Resolução Confea2 no 218, de
29/6/73.
Estando tal entendimento corroborado pela Decisão do Plenário do Confea PL-
2197/2018 – Plenária Ordinária no 1.481, de 19/12/18, na qual consta que
"apenas [o] profissional da Engenharia Agronômica e da Engenharia Florestal é
habilitado para a avaliação de imóveis rurais, mediante os requisitos
estabelecidos até a presente data, com base no conteúdo formativo destes
profissionais".
Lembrando, ainda, que a competência do Confea para expedir resoluções de
observância obrigatória pelos engenheiros está prevista na Lei no 5.194, de
24/12/66.
Portanto, o laudo apresentado, por si só, não se mostra apto para afastar o VTN
arbitramento pela fiscalização.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Área de Preservação Permanente
(...)
À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser
considerada impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que seria adotada
pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada
à apreciação do Poder Judiciário.
Por outro lado, a documentação que instrui os autos revela que a área de
preservação permanente do imóvel, a que alude a alínea "a" do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, alcança a área de 67,9 hectares (fl. 19), que foi
declarado pelo sujeito passivo.
Com efeito, a Contribuinte apresentou Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA
2008 (fl. 19) requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em 06/10/2008.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
11
Aqui, tem-se que, embora posterior ao prazo previsto em lei, ainda sim foi
anterior ao início do procedimento fiscal administrativo, razão pela qual
reconhecido como hábil e tempestivo.
Logo, voto no sentido de reconhecer como área de preservação permanente a
área de 67,9 hectares cancelando o lançamento fiscal quanto a este quesito.
Os trechos acima reproduzidos da decisão recorrida, demonstram que o laudo de
e.fls. 110/123, considerado inábil, porque assinado por Engenheiro Ambiental e de Segurança do
Trabalho, referia-se à comprovação do VTN do imóvel.
Deve ser destacado o fato de que, juntamente com a peça impugnatória, a
contribuinte anexou aos autos, não somente o Laudo de Avaliação de e.fls. 110/123; consta às
e.fls. 67/74, o “Laudo Técnico da Fazenda Figueira”, assinado por Engenheiro Florestal, onde há
descrição da área total do imóvel, com sua infraestrutura e distribuição entre: APP, pastagens,
bananais e Reserva Legal, com as respectivas metragens.
Quanto à APP, a posição do Voto Vencido foi no sentido de negar provimento ao
recurso por ausência do ADA protocolizado tempestivamente, sendo que tal argumento foi
afastado no Voto Vencedor, sendo decidido, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, pelo
restabelecimento da Área de Preservação Permanente glosada.
Deve-se assim repisar, que a decisão recorrida teve como premissa o fato de que, o
conjunto da documentação que instrui os autos, comprovaria a APP declarada pelo sujeito
passivo, sem qualquer contestação quanto à inobservância da norma ABNT quanto aos laudos
apresentados, sendo que, o laudo que descreve as áreas do imóvel se encontra devidamente
assinado por Engenheiro Florestal.
Portanto, no que se refere ao acórdão 2202-007.159, não se verifica similitude
fática autorizativa do seguimento do recurso, uma vez que, na decisão paradigmática, se entendeu
que não constava do laudo perfeita indicação do total de áreas do imóvel, com discriminação de
forma genérica e sem e comprovação das medições de acordo com o Código Florestal.
Diferentemente é a situação do recorrido, onde se decidiu que o conjunto da documentação
constante dos autos comprovaria a APP declarada, onde destaco a presença do “Laudo Técnico da
Fazenda Figueira”, elaborado por Engenheiro Florestal, de e.fls. 67/74.
Também sob o prisma da utilidade o presente recurso não deve ser admitido, posto
que, a única matéria submetida à apreciação desta Turma seria a necessidade de que o laudo
técnico, emitido para efeito de comprovação da APP, deveria ser elaborado por Engenheiro
Agrônomo ou Engenheiro Florestal. Uma vez certificado que consta dos autos, nas e.fls. 67/74
(novamente anexado às e.fls. 142/147 e 220/227), o “Laudo Técnico da Fazenda Figueira”,
assinado por Engenheiro Florestal, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (e.fls.
149 e 224), forçoso se constatar que o recurso não se reveste de qualquer utilidade, posto que
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.494 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722463/2011-56
12
não se presta ao revolvimento de provas, tal como, aferição quanto ao cumprimento de normas
da ABNT pelo referido laudo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 326
DF CARF MF
Original